Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL ANS. EREsp 1886929/SP E EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal julgue o recurso de apelação conforme os parâmetros elaborados pela Segunda Seção nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
2. Na hipótese, o relatório médico informa que o autor foi diagnosticado com edema pulmonar, com “estenose aórtica grave” e, diante do quadro, os médicos responsáveis pelo caso concluíram pela “realização de implante por cateter de prótese valvar aórtica (TAVI), devido a menor morbimortalidade deste procedimento.”
3. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista.
4. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS.
5. No caso, houve a indicação suficiente pelo autor de que o caso em comento se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998.
6. O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n. 465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. No caso, o autor, com 86 anos à época (portanto mais de 75 anos, como exigido pela DUT), possui quadro de comorbidades e fragilidade que afastava a técnica convencional como a mais adequada, conforme apurado em consulta médica.
7. Acórdão mantido.